Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-42.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009122-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), NARA RUBIA ALVES DE RESENDE - CPF: 836.679.389-34 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - CPF: 066.332.558-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS MAQUINÁRIOS DADOS EM GARANTIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS QUE PODEM DAR CONTINUIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.

Na hipótese, infere-se que os maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária ao Agravante não são essenciais diante da existência de outros bens, com os quais podem dar continuidade à atividade empresarial.

Ademais, cumpre ressaltar que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo e o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009122-42.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n.º 2996-52.2018.8.11.0100
ajuizada por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
, confirmou a essencialidade dos maquinários agrícolas e vedou a retirada dos móveis da posse das empresas Recuperandas até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que as Recorridas deixaram de comprovar a essencialidade de tais bens e que estes não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que são objeto de alienação fiduciária.

Aduz, ainda, que o período de blindagem no feito Recuperacional já perdura por quase 09 (nove) meses, o que não se coaduna com a duração razoável do processo

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal para que seja autorizada a retomada dos bens alienados fiduciariamente ou o sobrestamento da decisão até que as Agravadas justifiquem a essencialidade dos bens. No mérito, pede o provimento do recurso.

Liminar indeferida (ID. 40543968 - Pág. 3).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 44722471).

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID. 46809499).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020